Tribunal: TJMT
Processo: 1051547-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051547-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENDRYL VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.886.911-20 (RECORRENTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1051547-08.2025.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ENDRYL VINICIUS FERNANDES DE SOUZA.

Recorrida:
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 03
/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO REALIZADA PELA FORNECEDORA. DILIGÊNCIA E BOA-FÉ COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO MATERIAL OU MORAL NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da aquisição de veículo usado que apresentou defeitos após a compra.

2.

O recorrente sustenta que estão presentes os elementos da responsabilidade civil, requerendo a reforma da decisão.

3.

A empresa recorrida impugna a gratuidade de justiça e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do veículo defeituoso pela fornecedora foi suficiente para afastar a responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se há direito a indenização por danos materiais e morais diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada, pois ausentes elementos que infirmem a situação de hipossuficiência econômica reconhecida na decisão anterior.

6.

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, sem afastar o ônus do consumidor de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (arts. 6o, VIII, e 373, I, do CPC).

7.

Restou incontroverso que, após os defeitos apresentados no veículo, a fornecedora promoveu os reparos necessários e, posteriormente, substituiu integralmente o automóvel por outro de valor equivalente, sem ônus ao consumidor, em prazo razoável e com demonstração de boa-fé e cooperação.

8.

O lapso temporal entre o último reparo e a entrega do novo veículo — inferior a um mês — revela a diligência da concessionária, inexistindo atraso indevido, negativa de assistência ou qualquer resistência injustificada.

9.

O único valor não restituído refere-se à taxa bancária de R$ 398,00, cobrada pela instituição financeira em razão da alteração contratual do financiamento. Tal encargo não se vincula à relação de consumo entre as partes, não podendo ser imputado ao fornecedor, por ausência de nexo causal e previsão legal (CDC, art. 18).

10.

Inexistem provas de prejuízos materiais ou morais decorrentes de ato ilícito da fornecedora, tampouco elementos que indiquem dano à honra ou constrangimento. A substituição voluntária e imediata do produto viciado afasta a configuração de qualquer lesão indenizável.

11.

Mantém-se, portanto, a improcedência dos pedidos, por ausência de prova do dano, de sua extensão e do nexo causal com conduta da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A substituição célere e espontânea do produto viciado, sem resistência do fornecedor e sem ônus ao consumidor, afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

2.

Taxas bancárias decorrentes de operação de financiamento vinculada à compra do bem não integram a relação de consumo com o fornecedor e não geram obrigação de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, VIII, e 18, §1o, I; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
não indicada nos autos.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 319211884, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em argumento recursal, o recorrente
alega que estão presentes todos os elementos da responsabilidade civil, razão pela qual requer a reforma da sentença recorrida com a condenação da recorrida em danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 319211887, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega que adquiriu da empresa reclamada, em 07/05/2025, um veículo usado
Volkswagen T-Cross Comfortline,
ano 2019/2020, pelo valor total de R$ 92.990,00 (noventa e dois mil, novecentos e noventa reais), com garantia contratual de um ano, o qual apresentou diversos vícios logo após a entrega.

Sustenta que, mesmo após sucessivos reparos e substituições de peças, o veículo continuou a apresentar defeitos, o que teria lhe causado prejuízos materiais e morais.

A demandada, por sua vez, afirmou que prestou toda a assistência necessária ao consumidor, inclusive arcando com todas as despesas de reparo, hospedagem, alimentação e locação de veículo, bem como procedendo à substituição integral do automóvel por outro modelo de valor equivalente, escolhido pelo próprio autor, sem qualquer ônus.

A controvérsia cinge-se à análise da existência de ato ilícito e de dano moral e material indenizáveis decorrentes da compra de veículo usado que apresentou defeitos após a aquisição.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).
Contudo,
tais provas não se fazem presentes nos autos.

Com efeito, da análise detida dos elementos de convicção acostados aos autos, observa-se que o reclamante reconhece que, tão logo comunicou os problemas mecânicos verificados no veículo, a empresa demandada procedeu às manutenções necessárias, além de, posteriormente, atender ao pedido de substituição do produto, inexistindo qualquer indício de negativa, demora excessiva ou exigência indevida por parte da fornecedora.

Da documentação juntada, notadamente dos IDs 319211851 a 319211866, restou incontroverso que o reclamante adquiriu o veículo
Volkswagen T-Cross Comfortline
, ano 2019/2020, em
29/4/2025
, e que a substituição por um
Renault Duster
foi efetivada pela reclamada em
22/7/2025
, conforme o disposto no artigo 18, §1o, inciso I, do CDC.

O autor afirma que o último reparo ocorreu em
25/6/2025
e que desde a primeira falha pleiteava, administrativamente, a substituição do automóvel, tendo juntado notificação extrajudicial datada de
5/6/2025
. Todavia,
não há prova de envio desse documento à reclamada
.

Ademais, o próprio reclamante informa que somente em
2/7/2025
localizou, no site da fornecedora, um veículo
Renault Duster
, apresentou proposta e realizou
test drive
, culminando na efetiva substituição em
22/7/2025
.

Essa cronologia evidencia que a fornecedora agiu de forma diligente, tempestiva e cooperativa, adotando todas as providências necessárias para sanar os vícios noticiados, sem resistência injustificada ou atraso indevido.

O lapso temporal de menos de um mês entre o último reparo (25/6/2025), a escolha do novo veículo (2/7/2025) e a entrega definitiva do substituto (22/7/2025) demonstra a pronta resposta e boa-fé da concessionária.

Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor responde pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sem custos adicionais ao consumidor, restrita aos encargos decorrentes diretamente do vício do produto.

No caso em apreço, embora constem nos autos diversos comprovantes de despesas, o próprio autor limitou seu pedido de indenização material à quantia de R$ 398,00,
referente à taxa bancária
. Conclui-se, portanto, que as demais despesas foram devidamente reembolsadas pela reclamada em
17/6/2025
.

O único valor alegadamente não restituído refere-se à mencionada taxa bancária de R$ 398,00,
proveniente da alteração do contrato de financiamento firmado diretamente com a instituição financeira
. Tal relação jurídica, contudo, é estranha à lide, não podendo ser imputada à concessionária, pois não decorre de ato ilícito seu.

Com efeito, inexiste previsão legal que imponha ao fornecedor o ressarcimento de valores correspondentes a taxas bancárias relacionadas ao financiamento do produto, notadamente quando tais encargos são cobrados e destinados a terceiros.

Nesse contexto, eventuais custos dessa natureza não se enquadram na hipótese de reparação prevista no art. 18 do CDC, por se tratar de despesas alheias à relação de consumo propriamente dita.

Assim, o fato de o consumidor ter optado por financiar o bem não transfere ao fornecedor o ônus econômico decorrente dessa decisão pessoal, sob pena de indevida ampliação da norma consumerista.

Conforme afirmado pelo reclamante,
a taxa de R$ 398,00 refere-se a encargo inerente à operação financeira vinculada à substituição do bem dado em garantia
, portanto,
sua responsabilidade recai exclusivamente sobre o contratante do financiamento
.

Cumpre registrar, ainda, que não há nos autos qualquer comprovação de prejuízos financeiros ou morais decorrentes de suposta perda de jornadas de trabalho, razão pela qual tal alegação não pode ser acolhida.

Diante desse cenário, inexistindo prova robusta e documentalmente idônea a amparar as alegações autorais e considerando que a fornecedora cumpriu de forma célere, eficaz e adequada o dever de substituir o produto viciado, não se vislumbra qualquer violação aos direitos do consumidor ou fundamento jurídico que autorize indenização.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer indício de desídia, omissão ou resistência injustificada por parte da concessionária, sendo certo que a substituição do veículo foi providenciada de forma
espontânea
e
imediata
, após a localização de outro modelo no próprio site da fornecedora, inclusive, escolhido pelo reclamante.

Assim, à luz das provas documentais produzidas, constata-se que a reclamada cumpriu adequadamente a obrigação legal de substituir o produto viciado, sem impor qualquer ônus financeiro ao consumidor, razão pela qual não há que se falar em violação aos direitos previstos no CDC ou em ocorrência de dano moral indenizável.

Dessa forma, inexistindo prova do dano, de sua extensão ou do nexo causal com eventual conduta ilícita da ré, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025